Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Veículo. Inquérito. Arquivamento. Propriedade e origem lícita. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido por ordem de autoridade policial em ocorrência policial de apropriação indébita.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, arquivado o inquérito no qual ordenada a apreensão do veículo, cabível a restituição desse ao apelante.
III. Razões de decidir
3. Provada a aquisição lícita do veículo, pelo apelante, e não havendo indícios mínimos de materialidade do crime imputado a ele, não se justifica seja mantida a apreensão, sobretudo quando arquivado o inquérito e há dúvida quanto à legitimidade da apreensão, não cabendo a cobrança de quaisquer valores e taxas decorrentes da apreensão irregular.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.